Tribunal: TJMT
Processo: 0000763-18.1996.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000763-18.1996.811.0015
RECORRENTE: MARCELO SEGURA
RECORRIDO: ZAVA MADEIREIRA LTDA - EPP
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo MARCELO SEGURA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 30476982):
“AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÕES CONEXAS – PROFERIDA SENTENÇA ÚNICA PARA OS DOIS PROCESSOS - TRÂNSITO EM JULGADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELA EXECUTADA - DUPLICIDADE DE EXECUÇÕES – ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – RECURSO DESPROVIDO.
I- Considerando que as ações envolviam as mesmas partes e eram conexas, e fora proferida uma sentença única para ambos os feitos, bem como fixada a verba honorária em 12% (doze por cento) sobre o valor do débito e, considerando que a execução dos honorários se processou em outro processo, no qual o exequente/agravante obteve a satisfação do seu crédito, não há como acolher a pretensão de remuneração autônoma como quer a agravante, a ser judicialmente arbitrada.
II- Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.” (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000763-18.1996.811.0015, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 03/03/2020).
A parte Recorrente sustenta que os honorários sucumbenciais arbitrados em ações julgadas conexas, devem ser executados em ambos os feitos, sob pena de prejuízo ao patrono de uma das partes que laborou nos dois processos.
Recurso tempestivo (ID 43432490).
Contrarrazões (ID 46573958).
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado.
Sem a expressa identificação do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Ainda que o Recurso Especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, é imprescindível a identificação particularizada do artigo de lei supostamente violado.
Em igual sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, a parte recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de Lei Federal foram supostamente violados, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV